Tribunal: TJSP
Processo: 2018909-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Agravante que alega ausência de modificação do valor da multa por descumprimento de obrigação pelo acórdão. Julgado enfatizando que a multa fixada pela sentença foi proporcional e razoável ao caso concreto, mas, expressamente, mencionou valor inferior. Possibilidade de existência de erro

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Agravante que alega ausência de modificação do valor da multa por descumprimento de obrigação pelo acórdão. Julgado enfatizando que a multa fixada pela sentença foi proporcional e razoável ao caso concreto, mas, expressamente, mencionou valor inferior. Possibilidade de existência de erro material que não foi arguida em Embargos de Declaração. Multa que deve ser mantida pelo valor consignado no acordão. Depósito que foi realizado no prazo de quinze dias, no valor indicado pelo credor. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553708
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2018909-61.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes MARIO
IVO MANZIERI e JULIANA LUCKMANN MANZIERI, são agravados DRACENA
1081 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e EVENMOB JARDINS
CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ CARLOS
FERREIRA ALVES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018909-61.2020.8.26.0000 -Voto no 3035
2
Voto no 3035
Agravo de Instrumento no 2018909-61.2020.8.26.0000 Processo Digital
No de origem: 0002973-36.2016.8.26.0011
Agravante: Mario Ivo Manzieri e outro
Agravado: Dracena 1081 Empreendimentos Imobiliários Ltda. e outro
Comarca: Foro Regional de Pinheiros
Juiz prolator: Eduardo Tobias de Aguiar Moeller
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que acolheu a
impugnação ao cumprimento de sentença. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. Agravante que alega ausência de
modificação do valor da multa por descumprimento de
obrigação pelo acórdão. Julgado enfatizando que a
multa fixada pela sentença foi proporcional e razoável
ao caso concreto, mas, expressamente, mencionou
valor inferior. Possibilidade de existência de erro
material que não foi arguida em Embargos de
Declaração. Multa que deve ser mantida pelo valor
consignado no acordão. Depósito que foi realizado no
prazo de quinze dias, no valor indicado pelo credor.
Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto
contra a decisão de fls. 166 dos autos de origem, que acolheu a impugnação ao
cumprimento de sentença, fixando o valor exequendo em R$ 8.762,14; bem como
da decisão de fls. 174, que rejeitou os embargos de declaração.
Irresignada, recorre a parte Exequente aduzindo, em
síntese, que 1) não houve redução das astreintes fixadas em sentença pelo v.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018909-61.2020.8.26.0000 -Voto no 3035
3
acórdão, que negou provimento ao recurso de apelação; 2) o acórdão incorreu
em evidente erro material ao mencionar a multa fixada em R$ 250,00, enquanto a
sentença fixou em R$ 500,00; 3) o pagamento a menor, tendo em vista que a
Executada efetuou o pagamento em novembro/2019, enquanto o cálculo inicial foi
atualizado até setembro/2019. Requereu, em decorrência, a reforma da decisão,
reconhecendo que a multa permaneceu inalterada, bem como o reconhecimento
do pagamento a menor, devendo incidir a multa e honorários do art. 523 do
Código de Processo Civil.

O recurso foi recebido pela n. Des. Penna Machado (fls.
111).
Contraminuta às fls. 16/21.
É o relatório.
O recurso cinge-se quanto ao arbitramento da multa por
descumprimento da obrigação de fazer.
Às fls. 129/130 dos autos principais, foi concedida a tutela
antecipada para: “Determino aos autores que providenciem, em 10 (dez) dias, o
depósito judicial do valor de R$ 12.368,24, mencionado no boleto de fls. 98. Feito
o depósito judicial, intime-se a ré, por mandado, para que providencie, em5
(cinco) dias, a entrega ao autor da posse e das chaves do apartamento no 42,
torre C, Edifício "Story Jaguaré", Av. Presidente Altino, no 1.600, nesta Capital,
sob pena de multa diária de R$ 500,00. Ainda, no mesmo mandado deverá
constar determinação para que a ré não proteste nem negative o nome do autor,
até o final desta ação judicial, sob pena de multa diária de R$ 250,00. No mesmo
mandado deverá também constar a citação da ré na forma abaixo”.
A r. sentença (fls. 454/459) julgou procedente a ação e
improcedente a reconvenção, tornando definitiva a liminar, para “DECLARO a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018909-61.2020.8.26.0000 -Voto no 3035
4
inexigiblidade do saldo residual de R$ 12.368,24 e DETERMINO à empresa
requerida Dracena que se abstenha de cobrar este saldo residual ou de negativar
ou protestar o nome dos autores por conta deste débito, sob pena de multa diária
de R$500,00 em caso de negativação ou protesto contra os autores. Após o
trânsito em julgado desta sentença, expeça-se guia de levantamento em favor
dos autores da caução depositada (fls. 148). CONDENO a requerida Dracena a
pagar aos autores a multa astreinte de R$ 6.500,00. O valor deverá ser corrigido
monetariamente conforme Tabela Prática do TJSP desde o ajuizamento da ação
e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês desde o ajuizamento da ação.
CONDENO a requerida Dracena a restituir aos autores os valores das taxas
condominiais que pagaram (fls. 99/104) até a entrega das chaves em 13.5.2016
(fls. 227/228).O valor deverá ser corrigido monetariamente conforme Tabela
Prática do TJSP desde cada pagamento e acrescido de juros moratórios de 1%
ao mês desde o ajuizamento da ação. Condeno a requerida Dracena ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10%
(dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação (soma da multa astreinte,
dos valores das taxas condominiais e, também, do valor declarado inexigível), na
forma do art. 85, § 2o, do CPC” (grifei).
O v. acórdão (fls. 564/574) deu provimento ao recurso do
autor e deu parcial provimento ao recurso da ré, conforme ementa que se segue:
Ação de declaratória cumulada com obrigação de fazer e não fazer
e pedido de tutela antecipada e reconvenção com pedido de
cobrança
Sentença de procedência da ação principal e
improcedência da reconvenção
Insurgência dos autores

Relação de consumo configurada entre as partes Incidência do
Código de Defesa do Consumidor - Legitimidade passiva da ré
Even caracterizada Rés atuaram conjuntamente na cadeia de
fornecimento dos serviços prestados aos autores
Recurso
provido. Ação de declaratória cumulada com obrigação de fazer e
não fazer e pedido de tutela antecipada e reconvenção com pedido
de cobrança Sentença de procedência da ação principal e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018909-61.2020.8.26.0000 -Voto no 3035
5
improcedência da reconvenção Insurgência da ré Relação de
consumo configurada entre as partes Incidência do Código de
Defesa
do
Consumidor
-
Diferença
de
financiamento

Possibilidade de incidência da correção monetária pelo índice
previsto no contrato de compra e venda - Inexistência de
abusividade, na medida em que não demonstrada a incidência de
outros valores Levantamento do depósito judicial pela ré devido -
Taxas condominiais e IPTU Impossibilidade de cobrança antes
da imissão da parte autora na posse do imóvel Mora da ré no
cumprimento da liminar concedida Pagamento da multa astreinte
devido Importe arbitrado em consonância com os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade - Recurso parcialmente
provido. Dá-se provimento ao recurso dos autores e Dá-se parcial
provimento ao recurso da ré. (TJSP; Apelação Cível 1003453-
94.2016.8.26.0011; Relator (a): Marcia Dalla Déa Barone; Órgão
Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI -
Pinheiros - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/09/2018; Data
de Registro: 28/09/2018 - grifei)
Constou nos fundamentos do v. acórdão:
Da mesma forma, ante a comprovação aos autos do atraso por
parte das rés no cumprimento da liminar deferida pelo juízo de
primeiro grau, sua condenação ao pagamento da “astreinte“
arbitrada é medida que se impõe. Ademais, destaca-se que o valor
atribuído à multa diária pelo descumprimento (R$ 250,00), mostra-
se em consonância com os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, não merecendo reparo. Não obstante, o valor já
depositado em juízo poderá ser utilizado para pagamento de
referida multa.
Os Embargos de Declaração opostos pela parte autora
(fls. 576/582) foram rejeitados às fls. 582/586). O Recurso especial foi admitido
pela E. Presidência de Direito Privado (fls. 627/629), mas não foi conhecido pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018909-61.2020.8.26.0000 -Voto no 3035
6
C. Superior Tribunal de Justiça (fls. 633/635). Os Embargos de Declaração foram
rejeitados (fls. 648/649). O Trânsito em julgado foi certificado às fls. 652.
A Executada apresentou Impugnação ao Cumprimento de
Sentença, efetuando o depósito judicial do valor discutido (fls. 15/21).
Às fls. 129, o incidente processual foi convertido em
cumprimento definitivo de sentença, ante o transito em julgado dos autos
principais.
A Exequente requereu a intimação da Executada para
pagamento de R$ 14.436,88 (fls. 132/133).
A Executada apresentou impugnação ao cumprimento de
sentença, que foi acolhida pela decisão ora recorrida (fls. 166):
(...)
Primeiramente, observa-se que o TJSP expressamente mencionou
no acórdão de fls.564/574 dos autos principais a quantia de R$
250,00 por dia a título de multa astreinte, não havendo que se
questionar, nesta fase processual, os termos da decisão do
Tribunal, ante a ocorrência de preclusão temporal.
Quanto à alegada deficiência na atualização de valores, observo
que não tem razão os exequentes tendo em vista que as
executadas foram intimadas para pagamento em 17 de outubro de
2019 (fls. 144) e realizaram o pagamento de forma tempestiva em
8 de novembro (fls. 147),considerando a não fluência de prazos no
dia 28.10.2019. ACOLHO, portanto, a impugnação apresentada às
fls. 151/156 e fixo o valor exequendo em R$ 8.762,14 (cálculos de
fls. 157).
(...)
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018909-61.2020.8.26.0000 -Voto no 3035
7
Tratando-se de multa por obrigação de descumprimento
de obrigação de fazer, não há que se falar em coisa julgada, podendo ser
alterada mesmo após o trânsito em julgado.
Não obstante o acórdão tenha feito referência ao valor da
multa fixado pela sentença, julgando-o proporcional e razoável ao caso concreto,
fato é que foi expressamente consignado o valor da multa em R$ 250,00. Ainda
que o Exequente alegue mero erro material do v. acórdão, fato é que não houve
qualquer impugnação sobre tal ponto em seu Embargos de Declaração.
Assim, o valor da multa diária deve ser fixado em R$
250,00, a fim de se evitar prejuízo ao devedor.
Por fim quanto a alegação de pagamento a menor,
melhor sorte não há. A planilha de débitos do Exequente (fls. 134/135) indicou o
valor do débito em R$ 14.436,88, atualizado até 01/10/2019. O Executado foi
intimado para pagamento em decisão disponibilizada em 16/10/2019 (fls. 144),
sendo que o depósito foi feito em 08/11/2019, dentro do prazo de quinze dias.
Assim, nada há que se modificar na decisão guerreada.
Diante do exposto, pelo meu voto NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação supra.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
RELATORA